Tribunal: TCU
Processo: 000.108/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial relativa aos recursos transferidos no âmbito do termo de compromisso.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência da Fundação Nacional de Saúde no Estado de Pernambuco, relativa aos recursos transferidos ao município de Pedra/PE no âmbito do termo de compromisso TC/PAC 572/09. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. encerrar o processo e arquivar os autos, com fundamento no art. 212 do RI/TCU; 9.2. determinar à Fundação Nacional de Saúde, conforme art. 60 da Portaria Interministerial 424/2016, que, caso exista, na conta específica do termo de compromisso, saldo financeiro decorrente dos repasses federais não utilizados, solicite à instituição financeira a devolução dos valores à conta única do Tesouro Nacional, noticiando a esta Corte, no prazo de 60 (sessenta) dias, as providências adotadas; 9.3. dar ciência desta deliberação à Superintendência Estadual da Funasa no Estado de Pernambuco e à Sra. Paula Frassinetti Galvão Vaz, representante legal do Sr. José Tenório Vaz; 9.4. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.